Tribunal: TCU
Processo: 009.236/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - TRT/PA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4368/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 009.236/2024-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anazion Wellington de Aguiar Júnior (XXX.262.302-XX); Lucas Lôla Ladislau (XXX.870.872-XX); Luciana Pimenta Pires Guerra (XXX.859.142-XX); Rebecca de Oliveira Mourão Ramos (XXX.829.602-XX); Wagner Pinho de Vasconcelos Chaves (XXX.426.692-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.